Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PEDIDO DIRETO AO JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA NÃO MODIFICADA.
1. O habeas data é remédio constitucional – art. 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou a retificação de dados.
2. Estando o processo em segredo de justiça, o pedido de acesso a informações deve ser requerido diretamente ao juízo competente, não sendo o habeas data a via adequada para acesso as informações de conta bancária judicial.
3. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos em lei, conforme art. 10 da Lei no 9.507/1997.
4. Recurso conhecido e não provido.